Tribunal: TJMT
Processo: 0002502-58.2014.8.11.0059
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002502-58.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES DE ARAUJO - RESTAURANTE - CNPJ: 05.322.616/0001-00 (APELADO), WILSON RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 790.425.031-49 (APELADO), SEBASTIANA MARINHO SANTANA - CPF: 833.520.071-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– DEMORA NÃO IMPUTADA A PARTE EXEQUENTE
–
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO
–
MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO
–
SÚMULA 106 DO STJ
–

SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT,
que
,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de

WILSON RODRIGUES DE ARAÚJO – RESTAURANTE – ME E OUTROS
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito,
desconstituindo o título extrajudicial objeto da Execução.

Irresignado, o Apelante sustenta a
inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que tomou todas as providências
cabíveis

para
que fosse dado andamento ao feito e pugnando a aplicação da súmula 106 do STJ na espécie.

Realça que a
demora do curso processual decorreu única e exclusivamente por parte do judiciário.

Com essas considerações, requer a
reforma da sentença para que
os autos retornem ao primeiro grau e tenham
o
devido prosseguimento.

Sem contrarrazões, diante da ausência de citação dos Apelados.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.

ajuizou
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de
WILSON RODRIGUES DE ARAÚJO – RESTAURANTE – ME E OUTROS
, referente ao Contrato
de Crédito Bancário n.º 385/6833999, celebrado em 17/04/2013, com vencimento em 16/05/2017
,
visando o recebimento do montante atualizado de R$
46.845,00
(
quarenta e seis mil oitocentos e cinco reais).

Ao proferir a sentença extintiva
, o magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
desde a data do vencimento do título (maio/2017)
até a data atual

se
passaram mais de
0
6 (seis) anos
sem a efetiva citação dos executados,
reconheceu a prescrição intercorrente
, sustentando também que
“
não basta que o exequente seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que seja efetivada a citação da parte executada, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, ou seja, que seja alcançado o fim almejado, a formação da relação processual com a citação do executado e a interrupção da prescrição
”.

Irresignado, o Apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente,
afirmando
que tomou todas as providências cabíveis para que
os executados fossem citados
, devendo ser aplicada a súmula 106 do STJ na espécie.

Com razão o Recorrente.

Da atenta análise dos autos, verifica-se que embora os executados não tenham sido citados, o BANCO BRADESCO sempre diligenciou na busca de novos endereços e,
após três tentativas infrutíferas, requereu, em 29/04/2021, a requisição de endereços pelos sistemas conveniados ao TJMT.

Contudo, em 09/08/2022,
mais de um
ano após o referido pleito, sobreveio despacho determinando a intimação do Exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição,
sem a análise

d
os pedidos formulados.

Com efeito, a prescrição intercorrente se dá
somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor,
que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE

INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Com efeito,
a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação
se perpetue
“ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

P
ara tanto
, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu
as
diligências que entendia serem necessárias,
não podendo
ser penalizada pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso

a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO - TERMO INICIAL - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram
realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição
.

Conferir entendimento contrário a este
somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor
estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.
”

(N.U 1012098-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula 106 do STJ)”

(N.U 0002873-95.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(
g.n
.)

Nesse contexto,
por não verificar a
inércia do credor
,
há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não restou configurada a inércia ou de
sídia do A
pelante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
p
ara cassar a
r.
sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024